Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722579-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE KHOURI E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 18:17:57. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada